Tribunal: TJMT
Processo: 0001716-28.2014.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001716-28.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), JARLISON LEITE MARTINS - CPF: 017.307.721-88 (ADVOGADO), EDVANIA CORREA MACHADO - CPF: 631.539.551-15 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), EDVANIA CORREA MACHADO - CPF: 631.539.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEDRA PRETA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - O DIREITO DA REQUERENTE ESTÁ SUFICIENTEMENTE COMPROVADO NO FEITO, NÃO SENDO NECESSÁRIO A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS DAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE DOS FÁRMACOS VINDICADOS COMPROVADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS À INICIAL – A CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS DE USO CONTÍNUO, DEVE OCORRER, SOMENTE, MEDIANTE A JUNTADA SEMESTRAL DE RECEITA MÉDICA AOS AUTOS

- NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A prova necessária para se condenar os Requeridos a disponibilizarem a medicação pleiteada nos autos, é exatamente documento médico que indique a necessidade dos fármacos vindicados, vez que apenas este profissional tem capacidade técnica de prescrever o tratamento necessário a cada paciente.

Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade dos fármacos vindicados, a negativa na disponibilização destes, bem como a presunção da incapacidade financeira da parte, entendo que o direito da Requerente está suficientemente comprovado no feito, não sendo necessário a produção de outras provas.

Inclusive, concluídas as providencias processuais preliminares, se o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC
.

A

responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível, logo, não tem cabimento a arguição de ilegitimidade passiva, para a exclusão de sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação requerida na ação principal.

Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade dos fármacos vindicados, estes devem ser disponibilizados, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

A continuidade do fornecimento do fármaco, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001716-28.2014.8.11.0022

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

APELADOS/INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Pedra Preta
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta pelo Ministério Público em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta, julgou
procedente o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela antecipada, determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT, forneçam no prazo de 05 (cinco) dias, os medicamentos Dipropianato de betametasona, Cilostazol 100mg e Clopidogrel 75mg, à requerente Edvania Machado Silva, enquanto for necessário, sob pena de bloqueio de valores em conta.

Não houve a condenação em honorários recursais e custas processuais.

É relatado na inicial que, a Requerente teve seu pé amputado, assim, necessita fazer uso de pomada com
“dipropinato de betametasona”
e
“Cilostazol 100mg”, porém ao solicitar a municipalidade, foi informada que tais fármacos não fazem parte da Farmácia básica e/ou de Alto Custo, não sendo possível o seu fornecimento,
destarte, restou-se necessário o ajuizamento da demanda.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 5064839,
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela
, determinando
ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Pedra Preta/MT que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, adotem todas as providências necessárias ao fornecimento de forma continua, ininterrupta, enquanto houver solicitação médica dos medicamentos, 10 tubos de pomadas Dipropianato de Betametasona e o remédio Cilostazol 100 mg, conforme prescrição médica, sob pena do pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até atingir o limite de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais).

Não houve o cumprimento voluntário da liminar, o que ensejou os bloqueios de verbas públicas dos Entes Requeridos, conforme se pode constatar nos IDs ns. 5064897 e 5064959, para adquirir as medicações necessárias por período certo de tempo.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Município de Pedra Preta interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 5064970, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença proferida, alegando que houve o cerceamento de defesa, pois o Juízo singular, considerando que o direito da parte Autora já estava demonstrado pelos documentos acostados aos autos, não determinou a produção de outras provas.

A municipalidade defende também a sua ilegitimidade passiva
ad causam,
sob o argumento de que
o fornecimento dos medicamentos objeto da ação é de ALTA COMPLEXIDADE e pode REPRESENTAR um elevado impacto financeiro para o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, assim, cediço que não compete ao Município de Pedra Preta-MT o seu fornecimento.

O Município assevera, ainda, a necessária observância a divisão de competências existente no âmbito do Sistema Único de Saúde, alegando que
cabe exigir do Município, do Estado ou da União, a prestação dos serviços cometidos a cada qual deles, mas não exigir, a medicação de ALTO CUSTO ao Município, o que é de competência do Estado, ou exigir a prestação de serviços de saúde de forma "solidária e conjunta", posto que nessa hipótese, a execução acaba recaindo, injustamente, sobre o Município, que é a parte mais frágil.

Neste contexto, requer
o recebimento e provimento ao presente recurso de apelação, em todos os seus termos, reformando “in totum” a sentença ora recorrida, para julgar a ação IMPROCEDENTE, face a ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta-MT, perfazendo a responsabilidade exclusiva do ESTADO DE MATO GROSSO.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 5064973, pugnando pelo
desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 5576799, manifestou-se
pelo
provimento parcial do apelo, para que os entes demandados dispensem à paciente os medicamentos indicados nos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde para o adequado tratamento médico.

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020